Tribunal: TJES
Processo: 0019034-09.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019034-09.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZELI PRUCOLI DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N.
0019034-09.2012.8.08.0012

EMBARGANTE:
NEUZELI PRUCOLI DA SILVA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. IPTU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela contribuinte contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de dívida tributária relativa à cobrança de IPTU, sob o fundamento de legitimidade passiva da autora com base no cadastro imobiliário municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição interna ao manter a responsabilidade tributária da embargante pelo IPTU do imóvel; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das Certidões Negativas de Débitos Municipais e ao pronunciamento expresso sobre os arts. 205 do CTN, 85, § 11, do CPC, e o Tema 1.002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente ao manter a responsabilidade tributária da embargante com base na presunção de legitimidade do cadastro imobiliário municipal e na ausência de prova robusta capaz de afastá-la.

5. A alegada contradição não se configura, pois inexiste incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, sendo inadequada a invocação de elementos externos ou supervenientes para caracterização de contradição sanável por embargos.

6. As Certidões Negativas de Débitos Municipais apresentadas referem-se a fatos posteriores ao julgamento da apelação, não caracterizando omissão do acórdão.

7. O acórdão manifestou-se expressamente quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

8. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, especialmente quando a tese adotada está em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente a interna, caracterizada por incoerência entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

3. A apresentação de fatos ou documentos supervenientes ao julgamento não configura omissão sanável por embargos de declaração.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada for suficiente para resolver a lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 11; CTN, arts. 32, 34 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.457.106/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.02.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.859/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 05.11.2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; TJES, ED Ap 011150134952, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 05.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração (ID 15046884) opostos por
NEUZELI PRUCOLI DA SILVA
em face do v. acórdão (ID 13242299) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de dívida tributária.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de
contradição
e
omissão
no julgado. Alega que o acórdão incorreu em contradição ao manter a responsabilidade pelo IPTU de imóvel que pertence ao seu falecido genitor, conforme recibo de 1996 onde figura apenas como testemunha, e diante da apresentação de Certidões Negativas de Débitos Municipais datadas de 24/07/2025. Aduz, ainda, omissão quanto ao pronunciamento expresso sobre os arts. 205 do CTN, 85, § 11, do CPC e o Tema 1.002 do STF.

O Município de Cariacica apresentou contrarrazões (ID 16340593), pugnando pelo desprovimento dos embargos, ao argumento de inexistirem os vícios apontados e de que a recorrente busca a mera rediscussão do mérito da causa.

Pois bem.

Ressalta-se que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de negar-lhes provimento.

De plano, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL CADASTRADO EM NOME DA AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por NEUZELI PRUCOLI DA SILVA contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de dívida tributária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, mantendo a cobrança do IPTU referente ao imóvel de inscrição fiscal nº 34112-51-83-0053-000. A apelante sustenta que não é proprietária do bem, pois apenas assinou o recibo de compra e venda como testemunha, e requer a anulação da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante possui legitimidade passiva para figurar como contribuinte do IPTU do imóvel em questão; e (ii) analisar se houve comprovação suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo que a vinculou como responsável tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel urbano, sendo contribuinte aquele que detenha qualquer dessas condições. 4. A certidão de cadastro do imóvel junto ao fisco municipal vincula a apelante como responsável tributária desde 2001, sendo dotada de presunção de veracidade e legalidade, cabendo à parte autora o ônus de comprovar sua ilegitimidade para a cobrança. 5. A única prova apresentada pela apelante para afastar sua responsabilidade foi um recibo de compra e venda datado de 1996, sem registro em cartório e desacompanhado de outros elementos probatórios, o que se mostra insuficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. 6. A jurisprudência consolidada estabelece que a exclusão da responsabilidade tributária por alegação de ilegitimidade passiva exige prova robusta, não bastando meros documentos particulares sem o devido reconhecimento e registro público. 7. A ausência de registro formal da titularidade do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis não afasta a responsabilidade pelo IPTU, pois a legislação tributária admite a tributação do possuidor a qualquer título. 8. Diante da ausência de comprovação suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, mantém-se a improcedência do pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN. 2. O cadastro imobiliário municipal goza de presunção de legalidade, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar a ilegitimidade da cobrança. 3. A exclusão da responsabilidade tributária exige prova inequívoca, não bastando documento particular desacompanhado de outros elementos que corroborem a alegação. 4. A inexistência de registro formal no Cartório de Imóveis não afasta, por si só, a obrigação tributária, pois a posse também configura fato gerador do IPTU.
Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32 e 34. CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 048199006643, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 06/10/2020. TJPE, AC 0033065-45.2019.8.17.2370, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior, 3ª Câmara de Direito Público, julgado em 22/05/2024. TJCE, AI 0640195-67.2022.8.06.0000, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, 2ª Câmara de Direito Público, julgado em 18/07/2023.
TJRS, APL 0024661-04.2021.8.21.7000, Rel. Des. Francisco José Moesch, 22ª Câmara Cível, julgado em 10/06/2021.

O voto condutor do acórdão fundamentou a manutenção da responsabilidade tributária na presunção de legalidade do cadastro imobiliário municipal e na insuficiência do recibo particular de 1995/1996 apresentado pela autora para elidir tal presunção.

No que tange à alegada
omissão
sobre o art. 85, § 11, do CPC, o acórdão manifestou-se expressamente, majorando os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.

Por sua vez, quanto ao
Tema 1.002 do STF
e ao art. 205 do CTN, o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais se a fundamentação adotada for suficiente para a solução da lide. Ademais, a tese central do julgado — responsabilidade do possuidor pelo IPTU — está em plena consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

A alegada
contradição
não se sustenta. O acórdão foi coerente em suas proposições internas ao decidir que a ausência de registro formal no Cartório de Registro de Imóveis não afasta a obrigação tributária, visto que a posse também configura fato gerador do IPTU (arts. 32 e 34 do CTN).

Quanto às
Certidões Negativas de Débitos Municipais
de 2025, observo que tais documentos referem-se a fatos supervenientes e posteriores ao próprio julgamento da apelação (ocorrido em abril de 2025).

Como se sabe, o vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incompatibilidade lógica entre proposições internas do próprio julgado (contradição interna). Não se admite a alegação de que a decisão seria contraditória com elementos externos, como a interpretação que a parte faz da lei ou de outras decisões (contradição externa).

Nesse sentido, cito:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a jurisprudência da Corte. 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em razão da presença de eventual erro de julgamento. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado"
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). 5.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PAGAMENTO DA MULTA. ART. 1.021, § 4.°, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. [...] 4.
A alegação de que há precedentes nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no acórdão embargado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, pois "[e]ventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado 'contradição externa', não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente"
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.871.942/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 5. O acórdão impugnado não possui os vícios suscitados pela parte embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos que justificaram o não conhecimento do apelo nobre. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.859/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

O que se verifica, portanto, é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando a rediscussão da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Ademais, se já não bastassem tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade de o julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Em verdade, o que se verifica é o nítido propósito da embargante em rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de vícios inexistentes. A insurgência quanto à valoração das provas e a invocação de fatos supervenientes — os quais não se confundem com contradição interna do julgado — revelam mero inconformismo com o desfecho que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.